Tribunal: TJPA
Processo: 0001884-66.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001884-66.2020.8.14.0012

APELANTE: BENAELSON FERREIRA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO PERÍODO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 67 dias-multa pela prática de furto qualificado pelo período noturno (art. 155, §1º, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação e a consequente absolvição do apelante; e (ii) estabelecer se a fundamentação das circunstâncias judiciais da pena-base foi idônea, notadamente quanto à valoração dos antecedentes, da personalidade do agente e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do crime, sendo suficientes para sustentar a condenação, haja vista os depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais responsáveis pelo flagrante, além das imagens de câmeras de vigilância.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

5. A alegação de que o apelante não estava na cidade no momento do crime não encontra respaldo em provas concretas, sendo desprovida de verossimilhança.

6. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, individualizada e idônea. No caso, a valoração negativa dos antecedentes criminais e da personalidade do réu encontra respaldo na existência de condenações transitadas em julgado e na reiteração delitiva.

7. A negativação das consequências do crime, fundada na restituição parcial dos bens furtados, é inadequada, pois não ultrapassa o desvalor inerente ao tipo penal violado. Assim, há necessidade de neutralização dessa circunstância judicial.

8. Com a exclusão da valoração negativa das consequências do crime, a pena-base é redimensionada para 2 anos de reclusão e 20 dias-multa. Aplicada a agravante da reincidência, a pena intermediária é fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa. Com o aumento de 1/3 pela qualificadora do furto noturno, a pena definitiva fica em 3 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa.

9. Mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência específica em crimes patrimoniais e da não preenchimento dos requisitos da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A materialidade e autoria do furto noturno podem ser comprovadas por depoimentos da vítima e testemunhas, aliados a registros de câmeras de vigilância e outras provas documentais. 2. A fundamentação da pena-base deve ser concreta e idônea, sendo válida a negativação de antecedentes criminais e personalidade quando baseadas em condenações transitadas em julgado e reiteração delitiva. 3. A restituição parcial dos bens subtraídos não justifica a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/09/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Benaelson Ferreira Farias apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime inicial fechado, e pagamento de 67 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP (ID 8847637).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ressaindo o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea dos vetoriais referentes aos antecedentes criminais, personalidade e consequências do crime (ID 12702471).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 14927014), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento parcial do recurso (ID 15810702).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento parcial.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática de furto noturno, por invadir a casa das vítimas ANA PAULA DE SOUZA e VALENTIM CHAVES PINTO JUNIOR, e subtrair uma Pistola Taurus, .480, PCPA-Pat.: P67406 com quatro carregadores; quinze munições cal. 40 e um aparelho celular Samsung J2 Prime, inexistindo espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
do delito está amplamente comprovada nos autos, por meio do Auto de Exibição do celular Sansung J2 Prime (ID 8847600, p.7), termo de entrega de bens (ID 8847600, p. 15) e pelo termo de cautela da arma furtada e não recuperada (ID 8847600, p.12).

A
autoria
restou demonstrada pelo depoimento da vítima na fase inquisitorial, corroborada pelos relatos dos policiais, colhidos sob o crivo de contraditório, que flagrantearam o apelante e recuperaram parte da
res furtiva
, conforme consignado na sentença, transcrita na parte que interessa:

A vítima, VALENTIM CHAVES PINTO JUNIOR
, em sede inquisitorial, declarou que, durante a madrugada do dia 03 de março de 2020,
foi vítima de furto de um aparelho celular, uma pistola Taurus, carregador e 15 munições .40. Relara que acordou por volta das 02:40h e percebeu a subtração dos bens.
Informa que comunicou os fatos a polícia, sendo as diligências iniciadas,
tendo um transeunte informado que o réu BENAELSON estava transitando na área
.

As testemunhas de acusação, os policiais militares, AMARILDO PINHEIRO RODRIGUES e ADRIEL BATISTA TAVARES
, declararam em juízo que
atenderam a ocorrência que culminou com a prisão em flagrante do réu
. Afirmaram que a vítima Valentim informou o ocorrido e apontou o acusado como o autor da empreitada criminosa, sustentando que o reconheceu através de imagens de câmeras de vigilância do entorno da residência. Seguem relatando
que localizaram o acusado nas imediações da residência das vítimas, não sendo encontrado com ele, na ocasião, os bens subtraídos. Afirmaram, também que o réu é conhecido pela polícia pela prática de crimes contra o patrimônio. O Policial Militar Adriel Tavares informou que a polícia civil recuperou o aparelho telefônico
.

O IPC GILSON DWE PINHO GUIMARÃES, em juízo
, declarou que a vítima, o escrivão Valetim, se sentiu mal durante o serviço, foi para casa e dormiu, juntamente com sua esposa grávida. A vítima, que morava nos altos de um sobrado, costumava deixar a janela aberta.
Menciona que por volta de meia noite as vítimas acordaram e viram a porta dos fundos arrombada e, nesse momento deram por falta do celular que estava carregando, bem como a arma de fogo que estava em cima da geladeira. Segue declarando que no outro dia conseguiram obter as imagens das câmeras de segurança das imediações da residência e identificaram o acusado, já conhecido pela polícia no cometimento de outros furtos. Relata que, de acordo com as investigações, o denunciado trocou o celular por droga com a nacional Marluce que, por sua vez, deu o aparelho para a sua irmã Rosiele. Esta última repassou o celular para o seu irmão Picó, com quem o bem foi encontrado e restituído a vítima
.
Já a arma de fogo foi vendida pelo réu para o Maluquinho, irmão da Marluce e disciplina do comando vermelho e, segundo investigações, a arma de fogo furtada foi utilizada por ele para o cometimento de crime de homicídio. Por fim, afirma que a arma de fogo não foi recuperada
.” (ID 8847637, págs. 2/3).

Neste contexto, importante ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1/9/2020.). Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020.), hipótese retratada nos autos.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/3/2022.).

Destarte, apesar do apelante alegar em interrogatório judicial não estava na cidade de Cametá, o acusado foi identificado nas imagens de vigilância como o autor da subtração, além de ser conhecido da polícia pela prática de furtos anteriores. No mais, a negativa do réu carece de qualquer prova que corrobore sua tese de álibi, sendo desprovida de verossimilhança.

Sob outro ângulo, pleiteia genericamente a aplicação da basilar no mínimo legal, sob a alegação de fundamentação inidôneas das vetoriais referentes aos antecedentes criminais, personalidade e consequências do crime, valoradas sob os seguintes fundamentos pelo magistrado
a quo:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal;

2.
ANTECEDENTES: O réu não é primário conforme certidão de antecedentes de, registrando contra si condenações transitadas em julgado, que permitem a valoração negativa desta circunstância judicial sem desrespeitar o verbete nº 241 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ);

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal;

4.
PERSONALIDADE: verifico que pelos documentos acostados aos autos, trata-se de uma pessoa voltada a prática de crimes contra o patrimônio, sento tal fato apontado pela testemunha ouvida em juízo, que disse que o acusado é conhecido na comunidade por prática de furtos;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7.
CONSEQUÊNCIAS: desfavoráveis, pois os bens subtraídos não foram integralmente devolvidos à vítima;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020).

Erigidas tais premissas, em relação aos
antecedentes criminais, constata-se a existência de fundamentação concreta e idônea
, a qual evidenciou a caracterização dos maus antecedentes, como muito bem pontuou o magistrado de origem, diante da certidão criminal positiva (ID 8847636).

Importante consignar que apesar de não constar o trânsito em julgado das decisões condenatórias no registro criminal anexo (ID 8847636), em pesquisa ao Sistema Libra do TJPA, observo que no processo nº 0002272-18.2009.8.14.0012, consta certidão de trânsito em julgado na data de 15/05/2017, para o processo n. 0000548-08.2012.8.14.0012, certidão de trânsito em julgado na data de 19/09/2014, em relação ao processo n. 0003855-57.2018.8.14.0012, atesta-se o trânsito em julgado em 08/05/2019, o que por si só, permite o recrudescimento do vetor de maus antecedentes.

No mais, importante ressair que de acordo com a jurisprudência do STJ, "a condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes” (
AgRg no AREsp n. 2.575.996/SC
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024).

No que tange à
personalidade do agente
, também se mostra
idônea a negativação
levada a efeito na sentença.

Demonstrado nos autos que o réu é conhecido na cidade pela prática reiterada de crimes, especialmente furtos, indica uma conduta habitual e desrespeito à ordem social, denota uma inclinação a atividades ilícitas como meio de vida, e demonstra desprezo pelas normas sociais e jurídicas, mesmo após condenações ou advertências.

Portanto, o magistrado não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, “a personalidade do paciente foi negativada devido ao fato de ele já haver se envolvido em incidentes criminais anteriores, o que denota sua propensão para a prática delitiva, e justificam o desvalor conferido à sua personalidade, de modo que não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativação dessa vetorial (
AgRg no HC n. 712.119/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Destarte, no tocante às
consequências do crime,
alegar que são desfavoráveis, haja vista ter ocorrido a restituição

parcial dos bens subtraídos, não constitui motivação adequada para o aumento da pena, tendo em vista que o mal causado não transcendeu ao resultado típico do crime de furto. Neste espeque, o magistrado sentenciante divergiu da orientação jurisprudencial pátria que, “a ausência de restituição integral do produto do furto não autoriza a exasperação da pena-base pelas "consequências do delito", uma vez que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado - art. 155 do CP” (TJMG -
ApCrim n. 0031994-93.2022.8.13.0145
, Rel. Des. Danton Soares Martins, 5ª Câmara Criminal, j. 09/10/2024), razão pela qual
neutralizo a vetorial
.

Não obstante, diante da permanência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e personalidade do agente), não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destarte, diante de em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, fixo a basilar em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa. Adotados os parâmetros utilizados na sentença, reconheço a ausência de atenuantes e em razão da agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 2 anos, 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento presente no §1º, do art. 155 do CP, furto noturno, pelo que mantenho a majoração em 1/3, parâmetro de aumento realizado pelo juízo
a quo
,
redimensionando a pena em definitiva para 3 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, inalterado o
regime inicial fechado
, diante do
não preenchimento dos requisitos do enunciado sumular 269 do Superior Tribunal de Justiça e a reincidência específica
em delitos contra o patrimônio, e mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reformar a dosimetria penal e redimensionar a pena definitiva do apelante, mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025